Tribunal: STF
Processo: RE 1265791
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO EX OFFICIO. DESCABIMENTO. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TIPICIDADE MATERIAL DO PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA SUPOSTO CONSUMO PESSOAL, AINDA QUE ÍNFIMA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    (Apelação n° 0005542-35.2018.8.25.9010/SE, Dr. Geilton Costa Cardoso da Silva)
    Em suas razões, a parte recorrente alega violação à norma contidas no artigo 5º, X, da Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em pronunciamento assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. ART. 30 DA LEI DE DROGAS. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. PARECER PELA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.”
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o recorrente foi investigado por conduta supostamente ocorrida em 4/9/2017, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, e não houve a ocorrência de marcos interruptivos da prescrição, eis que a denúncia sequer foi oferecida.
    O prazo prescricional, considerado o delito em comento, é de dois anos, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06.
    Tal o contexto, não resta dúvida quanto à ocorrência do transcurso do lapso prescricional de dois anos entre a data da conduta supostamente praticada e o momento atual.
    Em face do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade do recorrente, restando prejudicado o exame do presente recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator